Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ofício n. Brasília, 14 de junho de 2024 Excelentíssimo Senhor Desembargador VALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Digníssimo Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão da eminente Desembargadora Fátima Rafael, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento distribuído por prevenção à sua relatoria, e o faço pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em sede de procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Conforme certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, no mesmo processo foram distribuídos previamente os seguintes recursos: AI 0711572-37.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, distribuído em 29/03/2023, às 10h16) AI 0743627-41.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, distribuído em 10/10/2023, às 17h17) AI 0717169-50.2024.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, distribuído em 29/04/2024, às 16h13) Em vista da prevenção da Terceira Turma Cível, os autos foram redistribuídos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, em razão da prévia distribuição dos agravos de instrumento 0711572-37.2023.8.07.0000 e 0743627-41.2023.8.07.0000. Ao analisar o recurso, a eminente Desembargadora proferiu decisão determinando a redistribuição do processo à minha relatoria e por suposta prevenção: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 60058246) contra a r. decisão Id. 195150437, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711815-58.2022.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, que, ao rejeitar a impugnação, determinou a expedição de precatório, e não de RPV, em favor dos Agravantes. A questão foi enfrentada no julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pelo Agravante (Id. 196683996). Ocorre que, contra a mesma decisão foi interposto pelo Distrito Federal o Agravo de Instrumento no 0717169-50.2024.8.07.000, em 29.4.2024, de relatoria do eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, no qual se questiona a metodologia de incidência da Selic. Há prevenção a ser observada, porquanto o valor a ser pago por meio de RPV ou precatório pode sofrer alteração, caso seja dado provimento ao recurso do Distrito Federal, com risco de decisões contraditórias (art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil). Nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, bem como para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Sendo assim, determino a redistribuição deste recurso ao eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0717169-50.2024.8.07.0000, mediante compensação. Publique-se e intimem-se.” A prevenção para a distribuição de ações originárias e recursos é disciplinada no art. 930, do Código de Processo Civil, e art. 81 e §1o, do Regimento Interno dessa corte: Código de Processo Civil Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Regimento Interno Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Portanto, diante da prévia distribuição dos Agravos de Instrumento n. 0711572-37.2023.8.07.0000 e 0743627-41.2023.8.07.0000 à eminente Desembargadora Fátima Rafael, é inafastável sua prevenção para processar o presente recurso. Importa salientar que o AGI 07147169-50.2024.8.07.0000, ao qual a eminente Desembargadora se reportou, foi distribuído à minha relatoria tão somente em razão de seu afastamento temporário da atividade judicante ao tempo da distribuição, tudo em cumprimento ao art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta n. 108, de 08 de novembro de 2021, conforme certidão extraída daqueles autos: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 58537168, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 3a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) FÁTIMA RAFAEL na data da redistribuição.” A distribuição supra teve supedâneo em regra de exceção e justificada exclusivamente em razão do afastamento temporário da magistrada preventa, ou seja, sem força para rechaçar a incidência da regra insculpida o art. 81 do Regimento Interno, pelo contrário, deve-se prestigiar a prevenção do magistrado a quem foi distribuído o primeiro recurso. Não é outro o entendimento dessa corte: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, incabível a reunião dos processos para julgamento conjunto e por suposta conexão, posto que o agravo de instrumento n. 0717169-50.2024.8.07.0000, de minha relatoria, versa sobre regramento de transição para cálculo da correção monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao passo que o presente recurso tem por objeto exclusivamente decidir quanto ao meio de pagamento de débitos Fazendários com valores entre dez e vinte salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Diante dessas considerações, requeiro a Vossa Excelência a distribuição do presente Conflito Negativo de Competência perante o Conselho Especial, para que seja definido o magistrado competente para o julgamento do respectivo agravo de instrumento. Por fim, tendo em vista que há pedido liminar dependendo de apreciação, aguarda-se a indicação do Relator provisório para apreciar a medida de urgência e até que seja definitivamente julgado o presente conflito, tudo na esteira art. 207, II, do Regimento Interno desta corte. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator